Tribunal: TJSP
Processo: 1007870-94.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de prescrição do contrato e indevida inscrição do nome do autor no portal "SERASA Limpa Nome" - Portal que não implica em restrição creditícia, inexistindo publicidade, mas sim possibilidade de renegociação da dívida - Prescrição que tem como efeito tão-somente a impossibilidade de cobrança judicial,

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de prescrição do contrato e indevida inscrição do nome do autor no portal "SERASA Limpa Nome" - Portal que não implica em restrição creditícia, inexistindo publicidade, mas sim possibilidade de renegociação da dívida - Prescrição que tem como efeito tão-somente a impossibilidade de cobrança judicial, remanescendo a obrigação - Manutenção do registro decorrente da exercício regular de direito do réu - Dano moral inexistente - Ausência de negativação - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização - Recurso não provido.